Tribunal: STF
Processo: HC 94273
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA
   LEI N. 10.409/2002. ANULAÇÃO, AB INITIO, DA AÇÃO PENAL.
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA À
   PACIENTE, QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO REGIME SEMI-ABERTO. EXCESSO DE
   PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      A anulação da ação penal, por
   inobservância do rito da Lei n. 10.409/2002, não implica
   revogação automática da prisão preventiva. Todavia, no caso,
   quando da anulação, a paciente estava cumprindo pena no regime
   semi-aberto. Anulado o processo desde o recebimento da denúncia,
   a manutenção da prisão cautelar configura situação mais gravosa,
   caracterizando manifesto constrangimento ilegal.
2.      Com a
   anulação da ação e a renovação dos atos processuais, é possível
   verificar, desde logo, duração excessiva da prisão
   cautelar.
        Ordem concedida.